Tribunal: TJMT
Processo: 1006120-58.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006120-58.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 918.947.351-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA – DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – ADEQUAÇÃO REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

I - A parte recorrida em seu mister probatório não trouxe prova que demonstrasse que houve interrupção do fornecimento de energia. A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

II - Sabendo que não foi necessária a intervenção judicial para a adequação da fatura, eis que realizada administrativamente, a improcedência da demanda é medida que se impõe por estar a ação limitada ao pedido de indenização por danos morais, benefício estes que não pode ser concedido ao autor ante a falta de comprovação de fatos constitutivos do pleito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006120-58.2020.8.11.0002 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 139431385 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral em favor da parte requerente e condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 139431388 inexistência de provas quanto ao dano moral alegado e mero desconforto. Inexistindo os requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil da recorrente, ou seja, o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano, é certo que a sentença merece reforma neste ponto, para o fim de afastar a condenação da ENERGISA ao pagamento de indenização por danos morais, ou, em pedido alternativo necessidade de diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais por inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões sob ID. 139431392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência ajuizada por Maria de Lourdes Ferreira da Silva, doravante denominada recorrida, em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, doravante denominada recorrente.

Consignou o magistrado diretor em instância primeva:

“Aduz ter procurado a requerida para solucionar administrativamente o imbróglio, porém lhe foi informada que a fatura se encontrava correta.

Alega que as vésperas do Ano Novo os prepostos da requerida realizaram o corte no fornecimento da energia elétrica em sua residência em virtude do inadimplemento da fatura de novembro de 20219.

Afirma que após várias reclamações a requerida religou a energia elétrica e em seguida retificou a fatura de novembro de 2019 para o valor de R$ 132,36 (cento e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).”

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral em favor da parte requerente e condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A tese recursal funda-se em inexistência de provas do dano moral, motivo pelo qual requer a improcedência o pedido, em pedido alternativo, requer a redução dos danos morais.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Pois bem.

Analisando o que dos autos consta, em especial o histórico de contas de energia elétrica exigidas da parte consumidora (ID. 139431330 - Pág. 1 a 139431330 - Pág. 19) bem como das provas (ou sua ausência) indexadas na defesa, percebe-se que de fato não há motivo plausível para legitimar a cobrança rechaçada pela parte autora no valor de R$ 806,88 (oitocentos e seis reais e oitenta e oito centavos), valor que supera em muito a média de cobranças mensais, que não ultrapassavam à época R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

É incontroverso nos autos a cobrança indevida e a retificação da fatura com vencimento em 29/01/2019, de forma administrativa, antes mesmo do ajuizamento da presente ação. A parte apelante em sua contestação informou que teria realizado a revisão da fatura impugnada, aduzindo a perda do objeto da ação.

Por sua vez, a parte consumidora/recorrida em seu mister probatório não trouxe prova que demonstrasse que de fato houve interrupção do fornecimento de energia.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

“RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA SOB A RUBRICA “UOL PRODUTOS” NO CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0016599-05.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 26.07.2021)

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Este sodalício entende de igual forma:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA - MERO DISSABOR - SUPORTE FÁTICO NÃO COMPROVADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. “Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.” (N.U 1008189-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Resta prejudicado o pleito recursal de majoração da indenização por danos morais, realizado pelo autor, face ao afastamento da condenação na contemplação do apelo dos réus.” (TJ-MT 00025290220208110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)

Dessa forma, merece acolhida a insurgência recursal para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a inexistência de situação de excepcional gravidade que enseje ofensa aos direitos de personalidade.

Destarte, sabendo que não foi necessária a intervenção judicial para a adequação da fatura, eis que realizada administrativamente, a improcedência da demanda é medida que se impõe por estar a ação limitada ao pedido de indenização por danos morais, benefício estes que não pode ser concedido ao autor ante a falta de comprovação de fatos constitutivos do pleito

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DO RECLAMANTE – MERA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - É incontroverso nos autos que houve estorno de quantia cobrada na fatura de cartão de crédito, fato que ocorreu sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para ver efetivado a devolução de cobrança contraditada. 2 - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347). 3 - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373 , inciso I , do NCPC . 4 - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado. 5 – “MERA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES NÃO GERA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. A mera cobrança indevida de valores não materializa dano à personalidade a justificar a condenação postulada. Danos à personalidade não comprovados por qualquer meio de prova legalmente admitido, porquanto não comprovada inscrição negativa. Situação que configura mero dissabor e não enseja direito à indenização por danos morais. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70080775380 , Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator : Ana Beatriz Iser, Julgado em 27/03/2019).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar a demanda IMPROCEDENTE.

Inverto o ônus sucumbencial, ressalvada as exceções da justiça gratuita, caso deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022